Tribunal: TCU
Processo: 014.503/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4567/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Carlos e Ibaté, dando-lhe quitação; excluir do rol de responsáveis Antônio Cabeça Filho, Walter Barelli e Luís Antônio Paulino; comunicar ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Carlos e Ibaté (59.620.591/0001-42) a existência de saldo em seu favor no valor de R$ 23,97 em valores atualizados em 6/6/2019 e, caso tenha interesse, a possibilidade de solicitação de devolução; bem como em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 71), aos responsáveis, de acordo com o parecer da unidade instrutora. 1. Processo TC- Processo 014.503/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luís Antônio Paulino (XXX.096.468-XX); Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Carlos e Ibaté (59.620.591/0001-42); Walter Barelli (XXX.056.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Roberto de Freitas (OAB/SP 112.442), representando o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Carlos e Ibaté. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.